Tribunal: TJDFT
Processo: 0747001-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747001-70.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GLEICY KELLY DE MORAIS (registrado civilmente como WINDSOR LOPES MORAIS) RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por GLEICY KELLY DE MORAIS (registrado civilmente como WINDSOR LOPES MORAIS) contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que revogou as medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 estabelecidas em desfavor de Fábio Ferreira da Costa (fls. 63/65). Alega o(a) reclamante que passou a se relacionar amorosamente com a pessoa de Fábio que, no entanto, não aceitava o fato de fazer programas sexuais para se sustentar. Com isso, passou a ser ameaçado(a) de morte, além de ter sido agredido(a) em certa ocasião com socos no rosto e corpo. Declara que em razão disso, o agressor foi preso em flagrante, sendo-lhe concedida liberdade provisória, mediante a fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica, proibição de aproximação do(a) ofendido(a) a menos de 500 (quinhentos) metros de distância e proibição de contato por qualquer meio de comunicação pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Entretanto, “o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília proferiu decisão revogando as medidas protetivas anteriormente concedidas, ao fundamento da vítima não estar inserida na proteção da Lei 11.340/06 por ser homem”. Argumenta que “que os fatos ocorreram após o início da transição de Gleicy, momento após o qual, para todos os efeitos, ela faz jus à mesma proteção que qualquer outra mulher teria. Identificando-se e sendo identificada como mulher, a vítima passa a carregar consigo estereótipos seculares de submissão e vulnerabilidade, o que justifica a aplicação da Lei Maria da Penha à hipótese”. Pontua que, nos termos do Enunciado no 46 da FONAVID/CNJ, “A Lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans, independentemente de alteração registral do nome e de cirurgia de redesignação sexual, sempre que configuradas as hipóteses do artigo 5o, da Lei 11.340/2006”. Por fim, acrescenta que o ofensor permanece rondando sua casa. Requer, com isso, liminarmente, a concessão das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato enquanto perdurar o processo criminal. No mérito, pleiteia a confirmação da medida. A liminar foi indeferida (fls. 73/75). Em informações, o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF informa que “Oportuno ainda destacar que nos autos do Inquérito Policial 432/2020 - 2a DPDF igualmente distribuído a este juízo, relacionado ao episódio que ensejou o pedido de medidas protetivas de urgência (0003411- 36.2020.8.07.0016), foi reconhecida a incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para a análise e julgamento de eventuais infrações penais e determinada sua redistribuição a uma das Varas Criminais de Brasília sem qualquer oposição do Ministério Público após cientificado e, dessa forma, como as medidas protetivas de urgência constituem providências atinentes exclusivamente aos feitos em tramitação nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher na forma prevista na lei 11.340/06 extrai-se que igualmente não se mostram presentes os requisitos necessários para a adoção de qualquer providência com base na especial lei de proteção à mulher (...) Ademais, a impossibilidade de aplicação da lei 11.340/06 por não estarem demonstrados seus pressupostos não constitui, em absoluto, indicativo de que o noticiado delito não será apurado, ou pressuposto para a impunidade de eventual infrator, ou mesmo que a apontada vítima estará desprotegida, notadamente ante a possibilidade de manutenção, pela Vara Criminal, das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao ofensor conforme prevê o artigo 319 do Código de Processo Penal em havendo necessidade” (fls. 101/103). Apesar de empreendidas diversas tentativas de intimação do interessado, esse não restou localizado (fls. 144/148). Em razão disso, ele foi intimado por edital (fls. 151/155) e remetido os autos à Defensoria Pública que, em resposta, pugna pela improcedência da reclamação (fls. 164/167). A 12a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Promotor de Justiça, em substituição, Guilherme Fernandes Neto, oficia pela procedência da reclamação (fls. 170/176). É o relatório. Decido. No dia 26/10/2020 a Defesa ingressou com a presente reclamação formulando pedido de concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, a saber, proibição de aproximação e contato enquanto perdurar o processo criminal. A liminar foi inicialmente indeferida, pois não se fazia premente, naquele momento, o incremento das medidas já estabelecidas, visto que permaneciam em vigor em desfavor do suposto agressor as medidas cautelares de: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; III — comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado; IV - recolhimento domiciliar noturno no período de 20h00 às 08h00; V - monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), tendo como área de exclusão o endereço da vítima, no raio de 500 (quinhentos) metros, sem prejuízo da indicação de outros locais frequentados por ela (fls. 73/75). Do exame dos autos, nota-se que em 29/10/2020 o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF informou que reconheceu a incompetência do Juízo para a análise e julgamento do feito e determinou a sua redistribuição a uma das Varas Criminais de Brasília/DF. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, foi possível ainda perceber que os autos do respectivo Inquérito Policial no 0003411-36.2020.8.07.0016 passaram então a tramitar perante a 1a Vara Criminal de Brasília/DF desde fevereiro/2021. Neste norte, com a recente alteração da competência do Juízo, forçoso reconhecer que não houve a submissão da alegada aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso, assim como, a necessidade de incremento das medidas cautelares perante o órgão jurisdicional competente (1a Vara Criminal de Brasília/DF). Desse modo, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, confira-se jurisprudência em casos semelhantes: "Não tendo o Juízo Competente ainda decidido acerca da prisão domiciliar humanitária, não pode este colegiado apreciar o pedido, sob pena de supressão de instância." (Acórdão n.1128791, 07159631120188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no PJe: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1201098, 07178084420198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Se não houve pedido de aplicação da lei posterior mais benéfica perante o Juízo competente, não pode este colegiado apreciar o pedido, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1119486, 07140777420188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/8/2018, publicado no PJe: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente reclamação, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de maio de 2021 13:21:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora